Tribunal: TJDFT
Processo: 0751543-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751543-92.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA SANTA LUZIA RESIDENCIAL ARARA AZUL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMERSON ARAÚJO RODRIGUES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA SANTA LUZIA RESIDENCIAL ARARA AZUL: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando a ausência de comprovante(s) de renda do REQUERIDO, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas da RECONVENÇÃO, sob pena de não conhecimento.” O Agravante sustenta (i) que “o último registro em sua Carteira de Trabalho se deu somente até o ano de 2010”; (ii) que “não declara imposto de renda desde o ano de 2022, visto que depois da pandemia sua situação financeira foi gravemente afetada e teve uma redução significativa”; (iii) que “não possui CNPJ, imóvel ou veículo registrados em seu nome, o mesmo aplicando a sua esposa”; (iv) que seu filho foi diagnosticado com “câncer e está realizando tratamentos médicos desde outubro de 2022, atualmente realizando quimioterapia”; (v) que “adere o Cadastro Único, serviço este que é direcionado às famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, os quais possuem acesso a benefícios e programas sociais”; (vi) que “o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a inscrição no CADÚNICO é suficiente para presumir a miserabilidade da parte”; e (vii) que “não recebe salário mensal superior a 2 (dois) salários mínimos, sendo mais específico, o valor não chega a ultrapassar R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que o Agravante é autônomo e trabalha vendendo açaí”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 1/6 ID 195548712, fls. 1/45 ID 195548714 e fls. 1/4 ID 213021437 (autos de origem). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do recolhimento das custas da reconvenção, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator